Tribunal: STF
Processo: Rcl 89347
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE NOBRES, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n. 1013727-55.2025.8.11.0000, sob alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.  

Narra o reclamante que ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, questionando a validade da Lei Municipal n. 1.871/2025, que impôs regras de identificação visual (adesivação) com o Brasão Oficial do Município, recolhimento compulsório de veículos oficiais em determinadas hipóteses e fixou prazo para regulamentação pelo Chefe do Poder Executivo (fls. 1 e 2, e-doc. 1).

Defende que “a norma impugnada impôs obrigações diretas ao Poder Executivo, fixou prazo para regulamentação administrativa e instituiu despesas obrigatórias sem a correspondente indicação da fonte de custeio, em flagrante violação à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como às normas constitucionais que regem a responsabilidade fiscal e o equilíbrio orçamentário.” (fl. 6, e-doc. 1).

Aduz que o órgão especial do TJMT julgou a ação improcedente, por meio da “aplicação genérica do Tema 917 da Repercussão Geral, entendendo que a norma apenas criaria despesas sem alterar a estrutura administrativa” (fl. 2, e-doc. 1).

Diante da decisão, o reclamante interpôs Recurso Extraordinário, apontando distinguish, porém, foi negado seguimento ao recurso, aplicando-se a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC), sob os seguintes fundamentos (fls. 179 a 181, e-doc. 2): 

“Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 917/STF)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911/RJ (Tema 917), em sede de repercussão geral, assentou que, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.
(...)
No caso, o Órgão Especial decidiu, quanto à norma em análise, que não há que falar, assim, em vício de iniciativa na propositura da lei, pois não há indevida ingerência do Poder Legislativo sobre os atos de gestão do Executivo, mas, tão somente, disciplina a identificação e o controle do uso de veículos oficiais, não havendo usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo quando ausente interferência na estrutura administrativa ou no regime jurídico de servidores públicos, além de tratar de mera criação de encargos de baixa complexidade ou custo não configura violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à separação de poderes.
(...)
Assim, observa-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Irresignado, o reclamante manejou Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), o qual não foi conhecido por ser “manifestamente inadmissível” (fl. 3, e-doc. 1).

O Tribunal de Origem negou seguimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos (fls. 209 e 210, e-doc. 2):

“Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 320390869) interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 318698378) que negou seguimento ao recurso extraordinário de id 311602383, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação do Tema 917 da sistemática de repercussão geral. 
(...) 
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.) 
Por sua vez, o artigo 1.030, § 2º, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao Tribunal de origem. 
In casu, consoante se depreende dos autos (id 318698378), o recurso extraordinário teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 917/STF). 
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042, e do § 2º do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento. 
Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do STF.”

O reclamante alega que houve usurpação de competência porque a Corte de Origem teria obstado o exercício da competência do STF com base “na suposta incidência do Tema 917 da repercussão geral, desconsiderando o distinguishing expressamente demonstrado pelo Município, o qual evidencia que a controvérsia posta nos autos não se subsome ao paradigma invocado.” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que a lei padece de inconstitucionalidade material e formal, tendo em vista que “não se limitou à criação de despesa pública de caráter indireto ou reflexo. Ao revés, subtraiu a discricionariedade administrativa do Chefe do Poder Executivo, impondo comandos operacionais específicos sobre a gestão de bens móveis e a execução de contratos administrativos, adentrando em minúcias incompatíveis com a função normativa abstrata atribuída ao Poder Legislativo.” (fl. 9, e-doc. 1). 

Aduz que a norma trará impactos financeiros concretos em múltiplas frentes, em violação direta ao art. 113 do ADCT (fl. 16, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado, com determinação para que o Tribunal realize a remessa do Recurso Extraordinário ao STF (fls. 22 e 23, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, é permitido ao Relator julgar o pedido improcedente, de forma monocrática,  na situação em que o pedido é manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte. É o caso dos autos.

Observo que a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário é fundamentada na aplicação da tese firmada no Tema n. 917-RG, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (fls. 179 a 181, e-doc. 2).

Nesses casos, a lei processual é expressa ao estabelecer que ao recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao tribunal de origem, sendo incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (§2º). 

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, quando a negativa de seguimento decorre da aplicação de precedente firmado em repercussão geral, o controle da decisão deve ocorrer internamente, por meio do agravo previsto no art. 1.021 do CPC, não se abrindo via recursal direta ao STF. Nesse sentido: 

“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.” (Rcl n. 7.569, Rel Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta usurpação da competência desta CORTE pelo Tribunal reclamado, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 4. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 5. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente reclamação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 82615 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-09-2025) 

Diante desse quadro, verifica-se que o Tribunal de origem atuou em estrita observância às balizas processuais e à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, ao não conhecer do agravo manejado com base no art. 1.042 do CPC, por manifesta inadmissibilidade. Não houve, portanto, usurpação de competência ou desrespeito à jurisprudência do STF.

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente